Tribunal: TJDFT
Processo: 0710044-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710044-02.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO DA COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO 1. O devedor agrava (id 34008509) da decisão da Vara Cível do Guará (id 34055910, págs. 194-195) que deferiu a penhora mensal de 10% dos seus proventos, por reputar que inexiste afronta ao CPC 833, IV, visto que o remanescente garante a subsistência do agravante e de sua família. Esclarece que não se trata de benefício pago pelo INSS, mas, sim, de proventos oriundos de previdência complementar, cujo penhora, anteriormente pleiteada no montante total, foi indeferida no AGI 0037421-96.2016.8.07.0000. Alega que a decisão ofende o CPC 833, IV, porquanto alheia às exceções legais (CPC 833, §2o) e que o débito tem origem em contrato de mútuo. Informa que sua renda mensal não ultrapassa R$ 4.000,00. Argumenta que existe lesão à dignidade da pessoa humana, bem como inobservância à jurisprudência do STJ e do TJDFT. Afirma que a constrição, em torno de R$ 366,43 mensais, é insuficiente para a amortização do débito, atualizado em R$ 75.015,65, cuja quitação, em tais termos, levará mais de 25 anos, o que evidencia pena perpétua e ofensa à razoável duração do processo. Pleiteia a gratuidade da justiça, bem como a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do agravo. 2. Ante os documentos sob ids 34049233, 34049620, 34049622, 34049623, dentre outros, defiro ao agravante a gratuidade da justiça, limitada, entretanto, ao presente recurso, sem prejuízo de eventual extensão do benefício ao processo principal a critério do Juízo a quo. Foram penhorados 10% mensais, até a quitação a dívida, dos proventos do agravante. A Turma já decidiu que os proventos que ele recebe da previdência privada são impenhoráveis, verbis: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O caso sob análise refere-se à penhora de saldo em fundo de previdência privada. 2. Verbas previdenciárias, mesmo sendo de caráter privado, são impenhoráveis, vide art. 833, inciso IV. 3. Somente em casos sui generis os créditos oriundos de fundo de previdência privada ou de salários podem ser penhorados. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Ac. 1.013.883, Des. Romulo de Araújo Mendes, 2017). Embora a decisão ora agravada verse, a julgar pela ordem de expedição de ofício ao INSS, sobre previdência oficial, a esta também se aplica a mesma ratio decidendi do citado precedente em que, como se vê da ementa, partiu-se do geral (impenhorabilidade da verba previdenciária) para o particular (inclusive a previdência privada). O Juízo a quo reconheceu a natureza impenhorável da verba previdenciária, mas, ainda assim, asseverou a possibilidade de penhora parcial. O CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a verba alimentar. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico (“mitigado”, “atenuado”, “relativizado”, etc.) paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo, ampliativo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do vocábulo absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade, salvo a relativização acima indicada feita pelo próprio Código. Data venia, o advérbio não tem esse poder. A acertada opção do legislador de não o empregar no atual CPC rende homenagem à Lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - flagrantemente equivocado, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, pela lei. Dessarte, a ausência do advérbio não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ 3. Defiro a liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18/04/22. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator